Tribunal: STJ
Processo: 2314925-54.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972038 - SP(2025/0230539-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CARLOS ANTONIO DE ANDRADE ALVES
AGRAVANTE
: MARIA ELISABETE GOUVEIA ALVES
AGRAVANTE
: RODRIGO GOUVEIA ALVES
AGRAVANTE
: TAIS GOUVEIA ALVES
ADVOGADOS
: ANAH BEATRIZ VICENTE DE AZEVEDO - SP514166
MARCO AURELIO FERREIRA COELHO - SP426188
RITA MEIRA COSTA GOZZI - SP213783
OTTO WILLY GÜBEL JÚNIOR - SP172947
AGRAVADO
: BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADOS
: FERNANDO DENIS MARTINS - SP182424
WILLIAM CARMONA MAYA - SP257198
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA
MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL.
.
SÚMULA 211/STJ
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA
DE SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial,
mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o
indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do Superior
Tribunal de Justiça.
2. A modificação da conclusão do Tribunal de origem demandaria o
revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em
recurso especial, a teor do que dispõe a
.
Súmula 7/STJ
3. Impossível conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a
incidência da Súmula 7 do STJ na questão controversa apresentada é, por
consequência, óbice também para a análise do apontado dissídio, o que
impede o conhecimento do recurso pela alínea do permissivo constitucional.
c
4. Para a caracterização da divergência jurisprudencial, não basta a simples
transcrição de ementas. Devem ser mencionadas e expostas as circunstâncias
que identificam ou assemelham os casos confrontados, sob pena de não serem
atendidos, como na hipótese, os requisitos previstos nos arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ.
CPC/2015
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56537751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:53:15
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 2899601b-64f3-4704-8806-beeadc52788e

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56537751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:53:15
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 2899601b-64f3-4704-8806-beeadc52788e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972038 - SP(2025/0230539-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CARLOS ANTONIO DE ANDRADE ALVES
AGRAVANTE
: MARIA ELISABETE GOUVEIA ALVES
AGRAVANTE
: RODRIGO GOUVEIA ALVES
AGRAVANTE
: TAIS GOUVEIA ALVES
ADVOGADOS
: ANAH BEATRIZ VICENTE DE AZEVEDO - SP514166
MARCO AURELIO FERREIRA COELHO - SP426188
RITA MEIRA COSTA GOZZI - SP213783
OTTO WILLY GÜBEL JÚNIOR - SP172947
AGRAVADO
: BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADOS
: FERNANDO DENIS MARTINS - SP182424
WILLIAM CARMONA MAYA - SP257198
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA
MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL.
.
SÚMULA 211/STJ
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA
DE SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial,
mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o
indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do Superior
Tribunal de Justiça.
2. A modificação da conclusão do Tribunal de origem demandaria o
revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em
recurso especial, a teor do que dispõe a
.
Súmula 7/STJ
3. Impossível conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a
incidência da Súmula 7 do STJ na questão controversa apresentada é, por
consequência, óbice também para a análise do apontado dissídio, o que
impede o conhecimento do recurso pela alínea do permissivo constitucional.
c
4. Para a caracterização da divergência jurisprudencial, não basta a simples
transcrição de ementas. Devem ser mencionadas e expostas as circunstâncias
que identificam ou assemelham os casos confrontados, sob pena de não serem
atendidos, como na hipótese, os requisitos previstos nos arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ.
CPC/2015
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de decisão que inadmitiu recurso especial interposto por
CARLOS ANTONIO DE ANDRADE ALVES e OUTROS, fundado no
III, “a” e “c”,
art. 105,
Documento eletrônico VDA54997103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:48:54
Código de Controle do Documento: d9506133-0056-4a40-a900-58fb60cf3c42

da Constituição Federal, contra v. acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado
(fls. 46-47):
Ementa. Direito processual civil. Agravo de Instrumento. Embargos à
execução. Efeito suspensivo não concedido. Rol taxativo do
do
art. 1.015
CPC. Requisitos do
§ 1o, do CPC não preenchidos. Ausência de
art. 919,
garantia. Recurso não provido.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que
indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, sob
alegação de ausência dos requisitos legais necessários.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que indeferiu o
efeito suspensivo aos embargos à execução deve ser reformada, à luz do rol
taxativo do
do CPC e dos requisitos do
§ 1o, do CPC. III.
art. 1.015
art. 919,
Razões de decidir
3. O
do CPC estabelece um rol taxativo de hipóteses em que cabe
art. 1.015
Agravo de Instrumento, não sendo a hipótese em exame enquadrada nas
situações previstas.
4. A urgência da questão, que permitiria a mitigação do rol taxativo
conforme o Tema 988
), não foi demonstrada pelo
(REsp no 1696396/MT
recorrente.
5. Além disso, os requisitos cumulativos do
§ 1o, do CPC, que
art. 919,
permitem a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, não
foram preenchidos, especialmente no que tange à garantia integral do juízo.
6. Não houve oferecimento de garantia pelos devedores.

IV. Dispositivo e tese 7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "O rol do
do CPC é taxativo, e a concessão de
art. 1.015
efeito suspensivo aos embargos à execução depende do cumprimento dos
requisitos do
§ 1o, do CPC, inclusive a garantia integral do juízo,
art. 919,
ainda que a parte seja beneficiária da gratuidade judiciária."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 1o.
art. 1.015; art. 919,
Jurisprudência relevante citada: STJ, R Esp
Rel. Ministra
1846080/GO,
Nancy Andrighi, Terceira Turma., AgRg nos E Dcl no Ag
;
1389866/PR
Relator Ministro Humberto Martins; Segunda Turma. TJSP: Precedentes da
Câmara: Agravo de Instrumento 2142478-94.2023.8.26.0000; Agravo de
Instrumento 2084120-73.2022.8.26.0000.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 82-88).
Em suas razões recursais, os agravantes alegam violação aos arts. 919, § 1o, e 300 do
Código de Processo Civil.
Sustentam que:
i) houve indeferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução, embora
presentes a relevância da fundamentação, o risco de dano grave e a urgência, o que justificaria a
suspensão do processo executivo até o julgamento do mérito dos embargos.
ii) houve negativa da tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo, apesar de
existir probabilidade do direito e perigo de dano, em razão do iminente risco de atos
expropriatórios antes da definição judicial da controvérsia.
Documento eletrônico VDA54997103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:48:54
Código de Controle do Documento: d9506133-0056-4a40-a900-58fb60cf3c42

iii) houve continuidade indevida da execução contra avalistas, embora o crédito se
encontre sujeito aos efeitos da recuperação judicial da devedora principal e já exista plano
aprovado, implicando novação e necessidade de tratamento uniforme no juízo universal.
iv) houve interpretação divergente de tribunal estadual quanto à possibilidade de
conceder efeito suspensivo aos embargos mesmo sem garantia do juízo, em hipóteses
excepcionais, notadamente quando demonstrados a urgência e o risco de dano relevante.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 92-107).
No agravo, afirma a presença dos requisitos de admissibilidade do especial (fls. 113-
120).
É o relatório.
VOTO
Em que pesem os esforços empreendidos pela parte agravante, não há, nas razões
recursais, argumentação capaz de modificar a decisão recorrida.
Extrai-se dos autos que, na origem, os agravantes alegaram que a devedora principal
se encontra em recuperação judicial, de modo que o crédito executado estaria sujeito aos efeitos
do plano homologado, tornando indevido o prosseguimento da execução contra os avalistas e
recomendando a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Sustentaram a
presença de probabilidade do direito e perigo de dano, inclusive pelo risco de atos constritivos
via SISBAJUD, requerendo tutela de urgência com fundamento nos arts. 300 e 1.019, I, do CPC
e a dispensa da garantia do juízo, por entenderem que o plano recuperacional já assegura o
pagamento.
No julgamento do agravo de instrumento, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou
provimento, assentando que o cabimento do agravo, por taxatividade mitigada do art. 1.015,
dependeria de urgência não demonstrada; e, no mérito, que os requisitos cumulativos do art. 919,
§ 1o, do CPC não foram preenchidos, sobretudo pela ausência de garantia da execução por
penhora, depósito ou caução. Registrou a inexistência de risco de dano grave além do inerente à
execução e afirmou que a recuperação judicial da devedora principal não impede o
prosseguimento da execução contra avalistas, à luz do
§ 1o, da
e da
art. 49,
Lei 11.101/2005
Súmula 581 do STJ (e-STJ, fls. 46-52).
Em embargos de declaração, o Tribunal rejeitou os aclaratórios por ausência de
omissão, obscuridade ou contradição, à luz do
do CPC, destacando que o acórdão
art. 1.022
embargado já enfrentou a tese relativa à recuperação judicial e à tutela de urgência, inclusive
com referência ao
§ 1o, da
e à Súmula 581 do STJ. Reafirmou que o
art. 49,
Lei 11.101/2005
mero inconformismo não autoriza efeitos modificativos nos embargos e consignou que o
prequestionamento pode ser satisfeito sem menção expressa aos dispositivos, desde que a
matéria federal tenha sido inequivocamente decidida (e-STJ, fls. 82-88).
De início, quanto à alegada violação dos arts. 6o e 59 da
, verifica-se
Lei 11.101/2005
que o conteúdo normativo dos dispositivos invocados no apelo nobre não foi apreciado,
efetivamente, pelo Tribunal
ainda que a parte ora recorrente tenha oposto embargos de
a quo,
declaração a fim de sanar eventual irregularidade.
Documento eletrônico VDA54997103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:48:54
Código de Controle do Documento: d9506133-0056-4a40-a900-58fb60cf3c42

Ressalte-se que esta eg. Corte de Justiça consagra orientação no sentido da
necessidade de prequestionamento dos temas ventilados no recurso especial, não sendo
suficiente a simples invocação da matéria na petição de embargos de declaração. Caberia à
recorrente, na hipótese, alegar violação ao
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
providência, todavia, da qual não se desincumbiu. Dessa forma, à falta do indispensável
prequestionamento, incide, na espécie, a Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 DO
STF E 211 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
. PLANO DE SAÚDE.
SÚMULA N. 283/STF
ROL TAXATIVO. COBERTURA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE.
ANÁLISE DOS CRITÉRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. DECISÃO MANTIDA.
1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282
do STF e 211 do STJ. (...)
6. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
, Relator Ministro
REsp n. 2.160.762/SP
ANTONIO CARLOS
, j.
DJEN de
.
FERREIRA, QUARTA TURMA
7/4/2025,
11/4/2025)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial pode ser
conhecido na ausência de prequestionamento das matérias alegadas, mesmo
após a oposição de embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. A falta de prequestionamento impede o conhecimento do recurso
especial, conforme a Súmula 211 do STJ, sendo necessário que as matérias
tenham sido discutidas nas instâncias ordinárias.
4. A mera oposição de embargos de declaração não satisfaz o requisito do
prequestionamento, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
IV. Dispositivo 5. Agravo interno improvido."
(AgInt no
, Relatora Ministra
AREsp n. 2.767.394/MG
DANIELA
, j.
DJEN de
.
TEIXEIRA, TERCEIRA TURMA
7/4/2025,
10/4/2025)

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ABUSIVIDADE DOS REMUNERATÓRIOS E
DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DA
MATÉRIA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. DISCUSSÃO ACERCA DO
EXCESSO
DOS
JUROS
MORATÓRIOS.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
N.
211
DO
STJ.
PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025 DO CPC). NECESSIDADE
DE APONTAMENTO DE CONTRARIEDADE AO
DO CPC.
ART. 1.022
MATÉRIA, ADEMAIS, QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. 2. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO ANTE O ÓBICE SUMULAR. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. Inexistente o prequestionamento sobre a matéria relativa ao excesso dos
juros moratórios, obstaculizada está a via de acesso ao apelo excepcional.
Incidente a Súmula n. 211 do STJ.
2. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso
especial, exige que seja indicada violação do
para que se
art. 1.022
Documento eletrônico VDA54997103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:48:54
Código de Controle do Documento: d9506133-0056-4a40-a900-58fb60cf3c42

possibilite ao órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao
acórdão, que, uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau
facultada pelo dispositivo de lei, o que não foi observado na espécie. (...)
5. Recurso especial não conhecido."
, Relator Ministro
(REsp n. 2.125.721/SP
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
, julgado em
DJEN de
.
TURMA
31/3/2025,
3/4/2025)

"PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS POR ERRO MÉDICO COM PEDIDO DE
TUTELA ANTECIPADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO
EM
SEDE
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PRECLUSÃO.
FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA 283/STF
OFENSA AOS ARTS. 480, CAPUT, E § 1o, DO
. AUSÊNCIA DE
CPC/2015
PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE AFRONTA
AO
DO
EM RELAÇÃO À MATÉRIA. INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022
CPC/2015
INCIDÊNCIA DA
. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS
SÚMULA 211/STJ
SERVIÇOS
DEVIDAMENTE
COMPROVADA
NOS
AUTOS.
MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE
FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA
. DANOS MORAIS.
SÚMULA 7/STJ
QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO DENTRO DOS PARÂMETROS
DE
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
AGRAVO
DESPROVIDO. (...)
2. A falta de prequestionamento da matéria alegada nas razões do recurso
especial impede seu conhecimento, não obstante a oposição de embargos
(...)
declaratórios. Incidência da Súmula 211 do STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
, Relator Ministro
AREsp n. 2.569.728/SP
RAUL ARAÚJO,
, julgado em
DJEN de
.
QUARTA TURMA
17/3/2025,
25/3/2025)

Ademais, quanto à insurgência acerca da negativa do efeito suspensivo aos embargos
à execução, o Tribunal de origem assim se manifestou:

Desse modo, impossível a atribuição de efeito suspensivo aos embargos,
pois não se verifica a presença dos elementos autorizadores da suspensão
da execução.
No caso dos autos, não se verifica o alegado risco de dano, até porque não
demonstrado satisfatoriamente em que consistiria, pois, o prosseguimento
da execução não acarretará nada mais do que aquilo que lhe é inerente.
No caso em tela, analisando os autos, constata-se que não há prova de que
a ação de execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução,
como acima dito e aqui repetido.
Assim, não preenchidos os requisitos cumulativos do artigo 919, § 1o, do
Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da decisão que negou
atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.
A mera alegação de que a devedor principal se encontra em recuperação
judicial, por si só, não é o suficiente para a concessão do efeito pretendido.
(fl. 50)

A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a análise do efeito
suspensivo aos embargos à execução, como pleiteia a parte ora agravante, demandaria o
revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de recurso
especial, por vedação da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA54997103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:48:54
Código de Controle do Documento: d9506133-0056-4a40-a900-58fb60cf3c42

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. PRETENDIDA
OFENSA AOS ARTIGOS ARTS. 489, 1022 e 1024 DO CPC, BEM COMO
ARTIGOS 300, 835, § 3o, E 919, § 1o, DO CPC.
§ 1o, DO CPC.
ART. 919,
OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS.
NÃO DEMONSTRAÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. INEXISTENTE. REVISÃO
DE QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS DE SÚMULAS 7 e
83 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial com fundamento no enunciado de súmula no 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV e VI, e 1.022 do CPC, bem como
artigos 300, 835, § 3o, e 919, § 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme entendimento do STJ, "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022
do
, pois não se constatam omissão, obscuridade ou contradição
CPC/2015
nos acórdãos recorridos capazes de torná-los nulos. O colegiado originário
apreciou a demanda de forma clara e precisa, deixando bem delineados os
fundamentos dos julgados. " (AgInt no
, relator
AREsp n. 2.441.987/DF
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
17/2/2025,
)
20/2/2025.
4. O acórdão recorrido analisou detalhadamente os requisitos para a
concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, concluindo pela
ausência de relevância dos fundamentos apresentados, bem como pela
insuficiência de garantia formalizada nos autos. Além disso, o Tribunal
explicitou que os encargos contratuais questionados, como juros
capitalizados e cláusulas consideradas abusivas, não comprometem a
exigibilidade do título executivo, sendo matéria consolidada pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. Quanto à alegação de omissão, todas as questões relevantes foram
enfrentadas e não há obrigatoriedade de manifestação sobre todos os
dispositivos legais ou precedentes invocados, desde que o julgamento esteja
devidamente fundamentado.
6. A análise de ausência de formalização da garantia e a irrelevância dos
fundamentos apresentados nos embargos à execução são, indiscutivelmente,
conclusões baseadas na análise das provas e elementos fáticos constantes dos
autos.
7. Os fundamentos apresentados pelos agravantes não possuem especial
relevância, uma vez que as alegações de excesso de execução, capitalização
de juros e encargos contratuais indevidos não comprometem a exigibilidade
do título executivo, além de não haver formalização da garantia nos autos da
execução, sendo que tal entendimento está em consonância com a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o qual exige a
demonstração cumulativa dos requisitos legais para a concessão do efeito
suspensivo.
8. Incidência dos enunciados de súmula 7 e 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
9 . Agravo não conhecido.
, relatora Ministra
(AREsp n. 2.827.162/SP
Daniela Teixeira, Terceira Turma
, julgado em
DJEN de
)
13/10/2025,
16/10/2025.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA
PRESIDÊNCIA
DO
STJ.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO.
REQUISITOS.
§ 1o, DO
. AUSÊNCIA DE GARANTIA
ART. 919,
CPC/2015
DO JUÍZO E RISCO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA 7/STJ
AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
PROVIDO.
Documento eletrônico VDA54997103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:48:54
Código de Controle do Documento: d9506133-0056-4a40-a900-58fb60cf3c42

1. O efeito suspensivo dos embargos do devedor demanda a garantia do juízo,
além da comprovação de risco de dano irreparável ou de difícil reparação a
ser experimentado pela parte executada, nos moldes do
§ 1o, do
art. 919,
.
CPC/2015
2. O Tribunal de origem, soberano na análise das provas, concluiu pela
impossibilidade de se suspender a execução, tendo em vista a ausência de
garantia do juízo da execução e a inexistência de comprovação de dano
irreparável ou de difícil reparação, de forma que a revisão do seu
entendimento na via especial está obstada pela Súmula 7 desta Corte.
3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da
Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial.
(AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 1.865.417/SP
Luis Felipe Salomão,
julgado em
DJe de
)
Quarta Turma,
20/9/2021,
27/9/2021.
Ainda que assim não fosse, impossível conhecer da alegada divergência
interpretativa, pois a incidência da Súmula 7 do STJ na questão controversa apresentada é, por
consequência, óbice também para a análise do apontado dissídio, o que impede o conhecimento
do recurso pela alínea c do permissivo constitucional. Nessa linha, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE
NEGOU
PROVIMENTO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
DA
DEMANDANTE.
1. Para alterar a conclusão da Corte local no sentido de que não houve
comprovação acerca da impenhorabilidade da verba, seria necessário
promover o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência
vedada na via eleita, a teor do óbice da
. Precedente.
Súmula 7/STJ
2. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso
especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do inciso III do
da
art. 105
Constituição Federal. Precedentes.
"
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, Relator Ministro
AREsp n. 2.449.771/SP
MARCO BUZZI,
, julgado em
DJe de
QUARTA TURMA
22/4/2024,
25/4/2024)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, 1.022 E 1.025
DO
. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA
CPC/2015
FÍSICA. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO PELO TRIBUNAL ESTADUAL.
ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
DESPROVIDO. (...)
4. É inviável também conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a
incidência da Súmula 7 do STJ na questão controversa apresentada é, por
consequência, óbice para a análise do apontado dissídio, o que impede o
conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional.
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
, Relator Ministro
AREsp n. 1.969.720/RS
RAUL
, julgado em
DJe de
.
ARAÚJO, QUARTA TURMA
21/3/2022,
25/4/2022)

Finalmente, o recurso não merece prosperar pela alínea "c" do permissivo
constitucional em razão do descumprimento do disposto nos arts. 1.029, § 1o, do
e do
CPC/2015
§ 1o, do RISTJ. Com efeito, para a caracterização da sugerida divergência
art. 255,
jurisprudencial, não basta a simples transcrição de ementas. Devem ser mencionadas e expostas
as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, sob pena de não serem
atendidos, como na hipótese, os requisitos previstos nos mencionados dispositivos.
Documento eletrônico VDA54997103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:48:54
Código de Controle do Documento: d9506133-0056-4a40-a900-58fb60cf3c42

A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
APRECIAÇÃO.
VIOLAÇÃO
GENÉRICA.
DISSÍDIO.
NÃO
COMPROVAÇÃO. DEFICIÊNCIA RECURSAL. SÚMULA N. 284 DO STF.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. VIOLAÇÃO DE SÚMULA.
DESCABIMENTO. SÚMULA N. 518 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. (...)
4. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo
constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída
interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante
o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se
satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as
soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas,
tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre
elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se
desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao
ponto. (...)
7. Agravo interno a que se nega provimento. "
(AgInt no
, Relator Ministro
AREsp n. 1.851.246/SE
ANTONIO CARLOS
, julgado em
DJe de
FERREIRA, QUARTA TURMA
4/11/2024,
7/11/2024)

"PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
. PLURALIDADE DE
ART. 1.022
SÚMULA N. 284/STF
ADVOGADOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO
RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
.
SÚMULA N. 83/STJ
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADA.
. (...)
SÚMULA N. 284/STF
6. A não realização do necessário cotejo analítico, bem como a
apresentação inadequada do dissídio jurisprudencial, não obstante a
transcrição de ementas, impedem a demonstração das circunstâncias
identificadoras da divergência entre o caso confrontado e o aresto
paradigma.
Agravo interno improvido."
(AgInt no
, Relator Ministro
AREsp n. 2.543.862/RN
HUMBERTO
, julgado em
DJe de
MARTINS, TERCEIRA TURMA
28/10/2024,
.
30/10/2024)

Dessa forma, entende-se que o acórdão recorrido deve ser confirmado pelos seus
próprios fundamentos.
Diante do exposto, nos termos do
parágrafo único, II, , do RISTJ, conheço
art. 253,
b
do agravo para negar provimento ao recurso especial.
E, quanto ao ônus de sucumbência recursal, deixo de majorar os honorários
advocatícios na forma do
§11, do
, visto que o recurso especial tem origem em
art. 85,
CPC/2015
agravo de instrumento.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54997103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:48:54
Código de Controle do Documento: d9506133-0056-4a40-a900-58fb60cf3c42

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.972.038 / SP
Número Registro: 2025/0230539-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10684434020248260100
10904996720248260100
20240001003386
20240001078371
23149255420248260000 2314925542024826000050000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLOS ANTONIO DE ANDRADE ALVES
AGRAVANTE : MARIA ELISABETE GOUVEIA ALVES
AGRAVANTE : RODRIGO GOUVEIA ALVES
AGRAVANTE : TAIS GOUVEIA ALVES
ADVOGADOS : OTTO WILLY GÜBEL JÚNIOR - SP172947
RITA MEIRA COSTA GOZZI - SP213783
MARCO AURELIO FERREIRA COELHO - SP426188
ANAH BEATRIZ VICENTE DE AZEVEDO - SP514166
AGRAVADO
: BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADOS : FERNANDO DENIS MARTINS - SP182424
WILLIAM CARMONA MAYA - SP257198
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
Documento eletrônico VDA56427333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:04:45
Código de Controle do Documento: 815b07ae-d350-40fe-abd0-daff5bcd465d

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
28/04/2026
04/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:04:45
Código de Controle do Documento: 815b07ae-d350-40fe-abd0-daff5bcd465d